Tribunal: STF
Processo: ARE 1590387
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EXPRESSA E FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

    I. CASO EM EXAME

    Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental, mantendo a inadmissibilidade de recurso extraordinário com agravo, em razão da ausência de demonstração expressa e fundamentada da repercussão geral das questões constitucionais. O embargante sustenta omissão, ao argumento de que a transcendência da matéria teria sido devidamente demonstrada nas razões recursais.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão que reconheceu a ausência de demonstração da repercussão geral, diante da alegação de que a parte recorrente teria apresentado fundamentação suficiente quanto à transcendência da matéria constitucional.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

    Acórdão embargado fundamenta adequadamente a inadmissibilidade do recurso extraordinário pela deficiência na demonstração da repercussão geral.

    A pretensão do embargante busca rediscutir a conclusão adotada, com o objetivo de obter efeitos infringentes, o que é incabível na via eleita.

    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de embargos de declaração quando ausentes os vícios legais e configurada a intenção de rediscussão da causa.

    IV. DISPOSITIVO

    Embargos de declaração rejeitados.